Tribunal: TJPA
Processo: 0807610-14.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807610-14.2022.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON JANSEN PENA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. QUATRO INFRAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/4. SÚMULA 659 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
Anderson Jansen Pena dos Santos
contra sentença da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime de estelionato (art. 171 do CP), em continuidade delitiva (art. 71 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a fração de aumento de 1/4 (um quarto), aplicada em razão da continuidade delitiva reconhecida, é adequada diante do número de infrações cometidas pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A continuidade delitiva pressupõe a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, revelando unidade de desígnios e habitualidade delitiva.

4.

Restou demonstrado nos autos que o apelante realizou, de forma reiterada, quatro compras fraudulentas utilizando-se de ordens de serviço falsas, com o mesmo modus operandi, circunstância que caracteriza a continuidade delitiva.

5.

A fração de 1/4, aplicada pelo juízo sentenciante, encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, notadamente na Súmula 659, que prevê a aplicação de 1/4 de aumento para a prática de quatro infrações penais.

6.

Inexistindo vício ou desproporcionalidade na fração de aumento fixada, deve ser mantido o quantum da reprimenda aplicado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A prática de quatro infrações penais da mesma espécie, em condições semelhantes, autoriza a aplicação da fração de 1/4 no aumento da pena por continuidade delitiva, nos termos da Súmula 659 do STJ. A correta identificação do número de crimes praticados e a unidade de desígnios justifica a manutenção da fração de aumento aplicada pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 171 e 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 659, Terceira Seção, j. 13.09.2023, DJe 08.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias

dias do mês de

de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807610-14.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: 9ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA.

APELANTE: ANDERSON JANSEN PENA DOS SANTOS

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA: DR. MARCO ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

ANDERSON JANSEN PENA DOS SANTOS (CNH nascido em 25/01/1986 – ID
17827076 - Pág. 28) , por intermédio da Defensoria Pública (ID 17827167), interpôs o presente recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que aplicou a pena de 01 (um) ano, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, do Código Penal Brasileiro), e pagamento de 15 dias multa, pelo cometimento do delito de estelionato , nos termos do art. 171 do CP (ID 17827159).

Oferecimento da denúncia – 24/05/2022 (ID
17827089 - Pág. 1).

Recebimento da denúncia – 26/05/2022 (ID
17827090 - Pág. 1).

Resposta à acusação – 27/07/2022 (ID 17827106
).

Sentença condenatória – 01/12/2023 (ID 17827159
- Pág. 1).

Apelação ANDERSON JANSEN PENA DOS SANTOS
– 18/12/2023 (ID 17827167).

Inconformado com o édito condenatório, o apelante apresentou recurso pugnando
pela redução do
quantum
de aumento em face da continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP), na razão de 1/6 (um sexto).

O
Dominus litis
, em contrarrazões, postulou pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo (ID 17827169).

Na condição de
Custos Legis,
a Procuradoria de Justiça,
de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e improvimento da apelação
(ID 21974197).

É o relatório. À revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por advogado. Conheço.

1 - DA REDUÇÃO DA RAZÃO FIXADA EM FACE DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP.

O instituto da continuidade delitiva se caracteriza quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prática dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Desse modo, o critério a ser empregado para dosar o aumento é o número de infrações praticadas.

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prática dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do
primeiro, aplicasse-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. (Redação dada pela Lei nº
7.209
, de 11.7.1984) (...)

Depreende-se dos autos, que no mês de
janeiro de 2022, ANDERSON JANSEN PENA DOS SANTOS, à época técnico de informática da empresa BRAZ&BRAZ LTDA, fingindo ser o funcionário responsável pela compra de materiais, efetuou compra de equipamentos na loja SOL INFORMÁTICA, em nome da BRAZ & BRAZ, sem realizar o devido pagamento e retendo os objetos.

Segundo informações, a compra de material se deu da seguinte forma: ANDERSON, sem autorização, enviou através de mensagens por aplicativo e e-mail corporativo, ordens de serviço cujos números correspondiam às antigas ordens de serviço (ID 60220868). Com isso, o fornecedor faturava o material no CNPJ da empresa Braz Bráz e entregava os produtos. O esquema veio à tona quando a funcionária da Sol Informática, LIDIANE DA SILVA MATOS, responsável pela cobrança de clientes inadimplentes, entrou em contato com a Braz Braz, para tratar de quatro notas fiscais sem pagamento.

Parte do material foi entregue diretamente no almoxarifado da Braz & Braz, localizado no Tapanã. As imagens das câmeras de monitoramento da Sol Informática, constataram a presença de ANDERSON JANSEN PENA DOS SANTOS, retirando equipamentos na referida loja, conforme análise técnica de imagens e laudo Prosopográfico (ID 60220875).

Na ocasião, ANDERSON assinou o recebimento dos equipamentos, como “Marcelo Silva”. Desde a cobrança pelo pagamento das compras, ANDERSON deixou de comparecer ao local de trabalho e foi demitido por justa causa. As notas fiscais das compras indevidas constam às fls. 15/21 (ID 60220870). O prejuízo estimado é no valor de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais).

Na hipótese, restou comprovado que o réu, revestido na
função de técnico de informática da empresa Braz & Braz Ltda, utilizou-se das credenciais de um antigo funcionário do setor de compras, para fazer compras de materiais de informática na empresa Sol Informática, dentre outras, como se depreende dos relatos da testemunha
Edilene da Silva Ribeiro, vejamos:

Que, o acusado era técnico de informática da empresa e utilizando-se da matrícula de um antigo funcionário do setor de compras efetuou compras de materiais de informática perante a empresa
Sol Informática
e outra empresa de informática, e recebeu os produtos. Segundo a testemunha, essa circunstância foi descoberta quando a empresa
Sol Informática
cobrou o pagamento das notas de compras. Relatou ainda que a empresa
Braz & Braz Ltda.
não efetuou o pagamento das notas de compras porque não foi respeitado o procedimento correto de compra e venda, porém teve prejuízo, pois o nome da empresa foi negativado perante o SERASA.

Por sua vez a testemunha
Lidiane da Silva Matos,
funcionária da
Sol Informática
no setor de contas a pagar e receber, esclareceu:

Que, faz a cobrança de clientes que não efetuam o pagamento dos boletos e, quando iniciou o processo de cobrança, foi informada que a empresa
Braz & Braz Ltda.
não tinha ciência das compras. Declarou que a
Sol informática
não sabia que o funcionário Hamilton não trabalhava mais na empresa e que seu e-mail coorporativo foi usado para encaminhar ordens de compras. A testemunha mencionou que foram efetuadas quatro compras, duas delas foram retiradas na loja localizada na Avenida Visconde de Souza Franco pelo próprio acusado – identificado pelos circuitos internos de filmagem - e as outras duas notas foram entregues na loja
Braz & Braz Ltda.
, assinadas com o nome Marcelo Silva, outro funcionário de informática desse estabelecimento. Segundo a testemunha, a somatória dos valores das notas de compras equivale a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Por fim
Luan Rodrigo de Oliveira Pereira
, que trabalha na
Sol Informática
como vendedor, disse que recebeu contato pelo telefone coorporativo e pelo e-mail corporativo e pensou tratar-se do funcionário Hamilton, encarregado das compras da
Braz & Braz Ltda.
, razão pela qual realizou as quatro vendas.

Na hipótese, segundo as provas dos autos, foram realizadas quatro compras fraudulentas, os quais foram praticados com a
pluralidade de condutas e de crimes da mesma espécie, cometidos em continuidade, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes) e com unidade de propósitos.

Notadamente, segundo o acervo processual, os crimes guardaram nexo de continuidade entre si, demonstrando que a conduta ilícita subsequente seja um desdobramento da anterior. Desse modo, segundo os autos, incontroverso que
ANDERSON JANSEN PENA DOS SANTOS, utilizou
indevidamente a matrícula de um antigo funcionário do setor de compras da empresa Braz & Braz Ltda (Hamilton e Marcelo), para praticar, pelo menos, quatro eventos criminosos.

Desse modo,
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações:

Súmula nº. 659 do STJ: A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/9/2023, DJe 8/9/2023

Nesse contexto, diante das argumentações alhures, escorreita a decisão guerreada nesse item, uma vez que fixou a razão de 1/4, em face da continuidade delitiva, alinhando-se, desse modo, à remansosa jurisprudência. Dessa forma, não se vislumbra motivos aparentes que demande qualquer emenda ou reparo.

Ante o exposto, em face da
fundamentação supra e em consonância com o parecer ministerial, conheço o recurso e nego-lhe provimento
.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 28/08/2025